Tribunal: TJDFT
Processo: 0719270-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0719270-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALDENEI BARROS CORDEIRO EMBARGADO: PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em razão da possibilidade de efeitos infringentes, intime-se o Distrito Federal para apresentar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias aos embargos de declaração opostos pela parte autora. Brasília, 19 de setembro de 2022. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator